Tribunal: TJMT
Processo: 0022118-94.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL 0022118-94.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: THIAGO HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO EM SENTIDO INCRIMINADOR – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS JUDICIAIS COMPROVANDO O DESTINO DA DROGA AO RÉU – APELANTE PRESIDIÁRIO – MENTOR INTELECTUAL E DESTINATÁRIO DA DROGA – ABSOLVIÇÃO NEGADA – 2) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME MAIS BRANDO – INVIÁVEL – ACUSADO COM PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO E CONDENAÇÃO JÁTRANSITADA EM JULGADO – ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que a droga apreendida tinha como destinatário o apelante, sendo desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final – precedentes: (REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).
2. Inviável a aplicação do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando comprovado nos autos a existência de condenação anterior em desfavor do apelante, já transitada em julgado, revelando atividade criminosa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022118-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JENIFFER VITORIA PEDROSA BUSINARO - CPF: 039.983.491-54 (APELANTE), THIAGO HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA (APELANTE), JENIFFER VITORIA PEDROSA BUSINARO - CPF: 039.983.491-54 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO EM SENTIDO INCRIMINADOR – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS JUDICIAIS COMPROVANDO O DESTINO DA DROGA AO RÉU – APELANTE PRESIDIÁRIO – MENTOR INTELECTUAL E DESTINATÁRIO DA DROGA – ABSOLVIÇÃO NEGADA –
2)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

E REGIME MAIS BRANDO – INVIÁVEL – ACUSADO COM PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO E CONDENAÇÃO JÁTRANSITADA EM JULGADO – ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO.

1.
Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que a droga apreendida tinha como destinatário o apelante, sendo desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final – precedentes: (REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

2.
Inviável a aplicação do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando comprovado nos autos a existência de condenação anterior em desfavor do apelante, já transitada em julgado, revelando atividade criminosa.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de THIAGO HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA, contra sentença editada pelo juízo da 9a Vara da Capital-MT (ação penal cód. 579625), que o condenou a
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 e 40, da Lei no 11.343/06).

Em

suas razões requer:
1)
A absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que
“...o caso é de ausência de prova...impondo-se a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP...”
(pag. 216-PDF). Alternativamente:
2)
O reconhecimento do tráfico privilegiado e o regime aberto. (Razões pags. 211/218-PDF)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 219/227-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do insigne Procurador de Justiça, Dr. GERSON N. BARBOSA
é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 236/241-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão recursal é de ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou o réu/apelante pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de aumento do art. 40 da Lei 11.343/06, pelos seguintes fatos a seguir:

De acordo com a denúncia, no dia 04/05/2019, por volta das 09h30min, na penitenciária central do Estado, em Cuiabá-MT,
a acusada
JENIFFER VITÓRIA PEDROSA BUSINARO foi presa em flagrante delito por trazer consigo drogas, que seriam, posteriormente, entregues ao reeducando,
ora apelante, THIAGO HEINRICH ARRUDA
LEITE DE LIMA, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que no dia dos fatos a acusada Jeniffer em visita ao seu companheiro,
Thiago
, na Penitenciária Central do Estado, ao passar pela revista foram encontrados com ela
66 cigarros aparentando terem sido adulterados para o preenchimento com substância análoga a maconha
, bem como uma porção da mesma substância.

Por esses fatos, a ré foi absolvida e o apelante condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS

A defesa do apelante THIAGO visa a sua pelo crime de tráfico de drogas aduzindo, em síntese, que inexistem elementos suficientes para embasar a sentença condenatória, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

O argumento defensivo não merece prosperar, vez que notória a prática do delito de tráfico de entorpecente por parte do apelante.

A materialidade
é inconteste diante do Boletim de Ocorrência (ID: 73123121), Auto de Prisão em Flagrante (ID: 73123121) Termo de Exibição e Apreensão (ID: 73123122) e Laudo Pericial (ID: 73123123).

O conjunto probatório não deixa dúvida
quanto à autoria do delito
de tráfico de drogas, amparando de forma suficiente a sentença condenatória.

DELZA PEDROSO SANTANA, Agente Penitenciária que fez a revista e a apreensão da droga com a companheira do apelante, no momento da revista, não deixa dúvidas de que a droga encontrada seria inserida dentro da unidade prisional e tinha como destino a pessoa do réu,
verbis:

“
(...) Que os visitantes chegam, se aproximam da bancada; Que levam alimentos em potes, eles levam cigarro, material de higiene e ao abrir a carteira, logo
foi identificado o cheiro característico da substância análoga à maconha
(...); Que era cigarro comum,
estava bem característico o cheiro
(...); Que eles tiraram o ‘pó’ do cigarro, acredito que tenham amassado e colocado a maconha (...);
Que era cigarro normal, só estava um pouco amassado,

por eles terem aberto e ter tentado introduzir [a maconha];
Que
foi identificado que aquela embalagem tinha sido violada
(...);
Que parece que eram seis [carteiras
] (...); Que a maconha possui um cheiro bem [forte] (...); Que a senhora estava grávida no momento, estava com o rosto [diferente] (...);
Que me lembro que ela relatou que foi uma outra pessoa que pediu para ela transportar, aparentemente ela só se defendia assim
(...); Que na carteirinha dela, ela ia visitar aquele interno [Thiago], ela ia levar para aquele interno (...); Que aparentemente,
ela ficou muito nervosa dizendo que a pessoa a teria enganado, que realmente ela não sabia
; Que acho que foi uma amiga, não sei (...); Que sim,
aparentemente ela parecia que estava surpresa
(...); Que nós recebemos os materiais,
nós abrimos, sentimos o odo
r; Que shampoo e líquidos nós abrimos para fazer essa identificação; Que cigarro também, porque às vezes pode ter um chip ou algum coisa, então nós abrimos tudo, para fazermos uma revista minuciosa (...); Que eu fiz o reconhecimento (..)”
(Declaração da testemunha DELZA PEDROSO SANTANA em juízo ID: 73123166).

Em harmonia com o depoimento da Agente Prisional DELZA, vem as declarações da coacusada JENIFFER (absolvida), companheira do recorrente,
em juízo
declarou que o apelante é quem lhe pediu para levar os cigarros contendo a substância ilícita (maconha), o qual teria sido entregue por uma mulher desconhecida:

“...que eu fui para a visita. Que chegando lá foi cinco carteiras de cigarro... já era a quinta visita que eu fazia para ele...Que ele pediu para eu vir... Que Thiago pediu (parar levar droga)... que teve uma moça que entregou para mim, mas eu não conheço... que se eu não me engano foi lá na frente ... QUE estava no cigarro... Que ele é usuário... na verdade eram quatro carteiras que estavam montadas... que estava dividido ao meio, metade era maconha e metade cigarro... que não falou que tinha dentro.
QUE ela falou que era cigarro... que na hora que passou na revista... que vi na hora que estava lá porque ela desmontou o cigarro...que nem abri a sacola. Que ela falou que era cigarro, mas eu não abri a sacla”
(Declaração de

JENIFFER em juízo – pag. 183/184-PDF).

O recorrente, por sua vez, nega a autoria delitiva
, que não pediu a sua companheira para levar a droga (pag. 185-PDF).

A negativa de autoria do acusado não revela elementos que possam prejudicar ou desvalidar os depoimentos da Agente Penitenciária e de sua companheira JENIFFER, por ser notório que os encarcerados não pede mas, obriga pessoas de seu relacionamento ou não levarem para si entorpecentes, tanto para comercializar e uso pessoal e no caso, os testemunhos são harmônicos, caracterizam elementos suficientes a embasar o édito condenatório, haja vista o entorpecente era a ele destinado, no presente caso, tais provas são mais que suficientes e cristalizam a autoria delitiva por parte do apelante, restando sua negativa isolada.

Ademais, é cediço que para se configurar o delito de tráfico de drogas, a jurisprudência e entendimento desta Câmara criminal de que a tradição do entorpecente é irrelevante desde que comprovado nos autos que o agente tenha encomendado, ou seja, ser o mentor intelectual do crime, ou seja, o seu autor mediato, destinatário do entorpecente, consoante os seguintes julgados:

(STJ)
“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. 2.
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final
” (
REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. (...) CORRÉ QUE TRANSPORTOU DROGA PARA O INTERIOR DE PRESÍDIO, A FIM DE ENTREGÁ-LA AO APELANTE – (...) COAUTORIA POR PARTE DO PRESIDIÁRIO, ORA RECORRENTE, QUE ATUA COMO MENTOR INTELECTUAL E DESTINATÁRIO DO ENTORPECENTE (...) 1. As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pela agente penitenciária, e delação extrajudicial da corré, corroborados pelo restante do acervo probatório, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório. E para a caracterização do crime em comento é absolutamente irrelevante que a droga não tenha chegado ao seu destino, uma vez que a corré trazia consigo uma porção de substância ilícita (164,03g de cocaína) escondida na sua roupa íntima, nas dependências de estabelecimento prisional, tendo praticado, assim, uma das ações típicas previstas no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pela qual também
responde o ora apelante, por ser ele o mentor intelectual do crime, ou seja, o seu autor mediato, e destinatário do entorpecente. (...)”

(APL: 00235976420158110042 12708/2017, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/05/2017).

A vista do conjunto probatório,
nego o pleito de absolvição
.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Ao negar a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, o juízo originário fundamentou a existência de condenação anterior em desfavor do apelante, já transitada em julgado, tanto que estava cumprindo pena em regime fechado.

Ademais, como bem observado pelo Ministério Público
“...o apelante THIOAGO registra antecedente criminal por crime de tráfico de drogas, nos autos de no 13104-86.2019... código 570043, perante a 13a Vara Criminal dessa Comarca. Além disso, o recorrente responde a outra ação penal por prática de crime de roubo majorado e corrupção de menores, conforme informação dos autos n° 1329-41.2018 ... código 81371, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT”
(pag. 225-PDF).

Notadamente, resta inviabilizada a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena pretendida, bem como de regime inicial mais brando.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença originária, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021